Tribunal: CARF
Processo: 11516.006762/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006762/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.338 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ARISTEU RODRIGUES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 07-28.710,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC (DRJ/FNS) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou, no essencial:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 169 a 181) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 12.704,03, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios,
relativamente aos anos-calendário de 2006 e 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006762/2009-72
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.338 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006762/2009-72

Segundo descreve a autoridade autuante às fls. 171 a 175, o lançamento do imposto
cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica, apurada em face
das seguintes constatações:
a) Houve a utilização indevida de isenção sobre parte da complementação de
aposentadoria recebida da fonte pagadora Fundação Eletrosul de Previdência e
Assistência Social - ELOS, CNPJ 42.286.245/0001-77, nos importes de R$ 22.586,02
(ano-calendário 2006) e R$ 23.610,44 (ano-calendário 2007);
b) Mais precisamente, o contribuinte ajuizou em 13/03/2003 a Ação Ordinária n.o
2003.72.00.002751-7 na Justiça Federal/Seção Judiciária de Santa Catarina requerendo,
dentre outros pontos, a declaração de inexigibilidade dos créditos tributários referentes
ao imposto de renda incidente sobre valores auferidos a titulo de complementação de
aposentadoria recebidos da Fundação Eletrosul. Todavia, considerando-se as decisões
judiciais prolatadas em 11/06/2008, em sede de Agravo de Instrumento (n.o
2007.04.00.042276-4/SC), e em 14/11/2008, em sede de Recurso Especial (n.o
012.903/RJ) interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo
entendimento deverá ser aplicado aos processos relativos a matéria no STJ e nos
Tribunais Regionais Federais, deve ser excluído da incidência do imposto de renda
apenas o valor recebido a titulo de beneficio, cujo ônus tenha sido da pessoa física,
referente ao seu plano de previdência privada, na exata medida que corresponder às
parcelas de contribuições efetuadas no período de 1989 a 1995;
c) Dado este quadro, verificou-se que o total das contribuições do autor no período de
1989 a 1995, corrigidas até 01/01/1996, montou a R$ 42.818,72;
d) Referido montante foi corrigido monetariamente até o inicio do não oferecimento
pelo contribuinte de parte dos rendimentos à tributação nas suas declarações de ajuste
anual DIRPF, ou seja, até janeiro de 2004 (saldo atualizado de R$ 77.118,68);
e) O saldo atualizado monetariamente foi diminuído da dedução (afastamento da
tributação) efetuada naquele mês, sendo então o saldo resultante atualizado
monetariamente e assim sucessivamente, até o seu esgotamento total ocorrido em
janeiro de 2006 (excetuado o 13o salário), conforme se verifica nas planilhas anexadas
ao presente auto de infração e, de forma resumida, no seguinte demonstrativo:
(...)
f) Verificou-se, portanto, que os valores dedutíveis da complementação de
aposentadoria para efeitos de tributação exauriram-se em janeiro/2006. A partir de
então a totalidade da complementação de aposentadoria passou a ser tributável;
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 184 a
189, acompanhada dos documentos de fls. 190 a 202, onde, em síntese:
Alega não ser possível a cobrança administrativa de valores que estão sendo discutidos
na esfera judicial, ao que aduz o entendimento de que a questão da procedência ou não
de um percentual de isenção futuro foi o causador da hipotética diferença que o Fisco
pretende cobrar, em instância administrativa;
Reclama que, já que essa discussão envolveu a intervenção judicial, era no próprio
processo que tinha que ser resolvida eventual devolução de cobrança em excesso, além
do que o processo judicial continua, ainda, em tramitação, junto ao Superior Tribunal de
Justiça — STJ, pelo que a questão continua sub judice não permitindo ao Fisco, em
sede de instância administrativa, impor a cobrança em relevo;
Em outro plano argüi a nulidade do auto de infração sob o argumento de que o feito
padece de fundamento legal, já que não aponta qual a norma ou artigo de lei que teria
sido infringido, além do que não há como capitular o fato em causa como omissão de
rendimento, uma vez que declarou sua renda exatamente como informada pela fonte
pagadora, a qual, diga-se de passagem, estava, como inclusive ainda está, sob amparo
judicial;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.338 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006762/2009-72

Neste quadro, indaga como se pode imputar ao contribuinte a omissão desses
rendimentos, nos anos de 2006 e 2007, se somente na data de 18.12.07 é que o Julgador
da 4a. Vara determinou e oficiou a fonte pagadora para que passasse a tributar
integralmente os benefícios de aposentadoria, a partir dessa data? Ao que destaca o fato
de que a intimação judicial, para adoção desse procedimento, por parte da fonte
pagadora somente veio a ocorrer, no final do exercício de 2007;
Em razão disso, entende que, tendo em vista que a suposta ilegalidade que lhe foi
atribuída foi "omissão de rendimentos" e, como ora provado, tal omissão não ocorreu, é
nulo o auto de infração, e assim deve ser declarado pela autoridade julgadora;
Relativamente à exigência da multa de ofício, reclama ser inaplicável a penalidade, ante
a inexistência da infração de omissão de rendimento apontada no feito, já que fez
constar em sua declaração de ajuste anual, dos anos de 2006 e 2007, os valores
informados pela fonte pagadora, ao que aduz o entendimento segundo o qual a aplicação
da multa de 75% somente é possível em caso de fraude, assim entendido, as hipóteses
em que o contribuinte atua visando, intencionalmente, lesar o erário, ao passo que, na
espécie, a própria documentação juntada na ação fiscal comprova que em momento
algum o contribuinte se houve com intenção fraudulenta;
Pelas mesmas razões contesta a exigência de juros moratórios e requer o
cancelamento do auto de infração hostilizado.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 10/09/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 25/09/2012 (fls. 244/253), alegando, em apertada síntese:
- a total impossibilidade de utilização da via administrativa para constituir o título
executivo como pretende o fisco, uma vez que discussão está e deverá ter sequencia em âmbito
judicial;
- o equívoco do julgamento da 1a instância administrativa é manifesto, pois o
entendimento de que não há identidade entre o processo judicial e administrativo não tem o
menor fundamento. Tanto é verdade, que os motivos ensejadores do procedimento fiscal
decorrem, justamente, da ação 2003.72.00.002751-7, que a própria autoridade tributária
menciona.
- além disso, recentemente, houve despacho do juiz singular no processo de
liquidação de sentença remetendo, novamente, os autos para a contadoria judicial objetivando
verificar se o processo foi liquidado dentro dos critérios de cálculos constante da decisão ou se
ainda haveria pendência de valores a serem restituídos seja para o Contribuinte seja para o Fisco.
Dessa decisão a União interpôs novo Agravo de Instrumento e o assunto está, presentemente, no
Tribunal Regional Federal da 4a Região para decisão. Se a questão como dito está sub-júdice no
que se refere a liquidação do processo, como poderia o Fisco antecipar-se e a seu talante elaborar
nova conta atribuindo ao Contribuinte sonegação de tributos?
- portanto, não importa o despacho do juiz de primeiro grau quando do
encerramento do processo de execução da sentença sobre a possibilidade de "acerto de contas"
entre as partes na via administrativa ou judicial. Esta foi só uma justificativa do magistrado para
encerrar o processo, não foi uma decisão judicial. A decisão definitiva e que também transitou
em julgado foi de que o assunto teria que ser resolvido em liquidação de sentença, como, aliás, é
o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ;
- reitera os demais argumentos apresentados em sede de impugnação.

Voto
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.338 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006762/2009-72

Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Compulsando os autos, em sede de recurso voluntário, o contribuinte demonstrou
que já adentrou judicialmente contestando o Auto de Infração ora em análise (fls. 263/270), nos
autos do processo judicial 2003.72.00.002751-7/SC.
Neste caso, já está sedimentada no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) que a propositura de ação judicial, antes ou depois do lançamento de
ofício, em face da Fazenda Pública, enseja renúncia peremptória à instância administrativa,
quando a matéria discutida nesta faz parte da matéria discutida em âmbito judicial, conforme
preceitua a Súmula CARF n. 01, in verbis:
Súmula
CARF
no
1:
Importa
renúncia
às
instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Na medida em que houve renúncia superveniente ao contencioso administrativo,
já não compete mais ao CARF manifestar-se sobre o mérito da controvérsia.
Por fim, registre-se que compete ao Órgão de origem de jurisdição da contribuinte
o acompanhamento da questão no Poder Judiciário e, igualmente, a adoção das providências
cabíveis decorrentes das Decisões Judiciais pertinentes
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso voluntário,
por concomitância com ação judicial.
(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Relator

Fl. 275
DF CARF MF
Original